Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. VEÍCULO IMPEDIDO DE VIAJAR – EM RAZÃO DE PNEUS CARECAS. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – TEMPO ESPERANDO O CONSERTO SEM ASSISTÊNCIA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A tese de falta de interesse de agir não prospera, ante a presença do binômio necessidade/utilidade. A recorrente argumenta que não foram esgotadas as vias administrativas para solução da demanda. Com efeito, o direito de ação não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas e a ré, ora recorrente, poderia ter solucionado a demanda a partir da citação, não o fazendo, a análise do mérito se impõe. REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
4. A autora afirma que adquiriu da recorrente, em 16/01/2022, uma passagem de ônibus com itinerário entre Brasília/DF e o Rio de Janeiro, com embarque previsto para as 19h30min do dia 19/01/2022. Alega que ao chegar local de embarque, obteve a informação que o veículo tinha sido apreendido, assim, foi realocada em outro ônibus com assento inferior ao que havia contratado e somente conseguiu embarcar às 22h56min. Aduz ainda que, durante o percurso, chegando a Belo Horizonte, o ônibus apresentou falha mecânica, ficando mais de 3h esperando o conserto. Com amparo nessa narrativa, propôs a presente demanda requerendo R$ 20.000,00 pelos danos morais. Na sentença, o pleito foi julgado procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$4.000,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos.
5. Impossível acolher a tese recorrente, de que inexiste ato ilícito na sua conduta, porque, segundo afirma não possui ingerência sobre os veículos utilizados para serviços de transporte. Isso porque, nos termos do art. 7o, parágrafo único, CDC todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio.
6. A situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque a viagem com previsão de saída de Brasília para 19h30min e, depois de o primeiro ônibus disponibilizado pela empresa, ter sido impedido de viajar, por questões de segurança, somente conseguiu embarcar às 22h56min. Ademais, a viagem foi interrompida, por mais ou menos 3horas, em razão de problema mecânico apresentado no ônibus que fazia a viagem. Portanto, chegando ao destino, por volta de 2h da manhã do dia 21/01/2022. Sem dúvida, o atraso constatado no caso em análise, superou o razoável, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais.
7. Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Entretanto, o valor arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) como reparação dos danos morais, ultrapassou o que normalmente se concede em situações similares. Por isso, atento aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a necessidade da compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, e o caráter da prevenção, julgo adequado a redução do valor do dano moral a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo os critérios de correção estabelecidos na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir a compensação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do art. 55 da referida Lei, sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso.